Tribunal: TJMT
Processo: 0029416-40.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO n° 0029416-40.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: WESLEY ALMEIDA RAFAEL
DANIEL DE SOUZA NEVES
PETTERSON SOUZA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – 1) NULIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR OS MOTIVOS DA BUSCA NA CASA DO ACUSADO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 2) NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DE COLHEITA DOS DEPOIMENTOS – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA FASE DA INSTRUÇÃO – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 3) ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DILIGÊNCIAS QUE LEVARAM A APREENSÃO DE MACONHA MAIS DE 09 QUILOS DE MACONHA E COCAÍNA DA RESIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS – TESTEMUNHOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO FRAGILIZAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VERSÃO DOS RÉUS CONTRADITÓRIAS – 3.1) CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CONDUTA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – ACUSADOS UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NO LOCAL – PRODUTOS USADOS PARA O PREPARO DO ENTORPECENTE (ÁCIDO BÓRICO E FRASCO DE ÉTER) – 5) PEDIDO PARA REFORMA DAS PENAS-BASES – EXACERBADAS – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE (09 QUILOS DE MACONHA E MAIS DE 23 GRAMAS DE COCAÍNA) – PENAS REDIMENSIONADAS PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 6) PREJUDICADO O PLEITO DE REFORMA DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (SÚMULA 231 STJ) – 7) PENA DE MULTA E MACORDO COM A PENA PRIVATIVA APLICADA.
1. Não há falar em nulidade da apreensão da droga na residência de um dos réus, porquanto se tratando não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após informações e diligências no local precedidas de prisão em flagrante de corréus em rua pública.
2. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação de inobservância de alguma formalidade, principalmente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a defesa não insurgiu sobre o rito processual em momento oportuno, nada se manifestando quanto a realização do interrogatório dos réus, havendo preclusão da matéria neste aspecto.
3. Não há como prosperar o pedido de absolvição do tráfico de drogas, quando provada sua materialidade e a autoria delitiva, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação, tais como depoimentos dos policiais que receberam informações e diligenciaram no local.
3.1. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo, ao passo que a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas configura a prática delitiva. No caso, as circunstâncias que levaram a prisão em flagrante delito do réu, são suficientes para manter a sentença condenatória. Ademais, a defesa não cuidou de produzir qualquer elemento que corrobore as alegações do acusado de que as drogas apreendidas em seu poder destinavam-se unicamente ao uso próprio.
4. Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, mormente quando as provas dos autos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, comprovam satisfatoriamente que os apelantes, estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.
5. Evidenciada a pena-base exacerbada, deve-se proceder sua reforma redimensionando-a a patamar que atende ao princípio da razoabilidade e razoabilidade. 5.1) EX OFÍCIO, redimensionadas as penas do corréus, sob os mesmos fundamentos.
6. Reformada a pena-base dos acusados, fica prejudicado o pleito de reforma da fração da atenuante da confissão na segunda fase (súmula 231 STJ).
7. A pena de multa é aplicada em proporção a pena privativa de liberdade aplicada, no caso, estando a pela aplicada em conformidade com a norma, não há razão para sua reforma.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029416-40.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY ALMEIDA RAFAEL - CPF: 058.824.641-70 (APELANTE), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA DAS NEVES - CPF: 073.500.411-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PETTERSON SOUZA SILVA - CPF: 034.001.971-90 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
NULIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR OS MOTIVOS DA BUSCA NA CASA DO ACUSADO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
2)
NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DE COLHEITA DOS DEPOIMENTOS – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA FASE DA INSTRUÇÃO – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
3)

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
POR FALTA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DILIGÊNCIAS QUE LEVARAM A APREENSÃO DE MACONHA MAIS DE 09 QUILOS DE MACONHA E COCAÍNA DA RESIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS – TESTEMUNHOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO FRAGILIZAM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VERSÃO DOS RÉUS CONTRADITÓRIAS –
3.1)
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO AFASTA A CONDUTA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4)
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – ACUSADOS UNIDOS EM ESFORÇO COMUM PARA O COMÉRCIO DE DROGA NO LOCAL – PRODUTOS USADOS PARA O PREPARO DO ENTORPECENTE (ÁCIDO BÓRICO E FRASCO DE ÉTER) –
5) PEDIDO PARA REFORMA DAS
PENAS-BASES – EXACERBADAS – POSSIBILIDADE –
QUANTIDADE DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE (09 QUILOS DE MACONHA E MAIS DE 23 GRAMAS DE COCAÍNA) – PENAS REDIMENSIONADAS PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 6) PREJUDICADO O PLEITO DE REFORMA DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO (SÚMULA 231 STJ) –
7)
PENA DE MULTA E MACORDO COM A PENA PRIVATIVA APLICADA.

1.
Não há falar em nulidade da apreensão da droga na residência de um dos réus, porquanto se tratando não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após informações e diligências no local precedidas de prisão em flagrante de corréus em rua pública.

2.
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação de inobservância de alguma formalidade, principalmente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a defesa não insurgiu sobre o rito processual em momento oportuno, nada se manifestando quanto a realização do interrogatório dos réus, havendo preclusão da matéria neste aspecto.

3.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do tráfico de drogas, quando provada sua materialidade e a autoria delitiva, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação, tais como depoimentos dos policiais que receberam informações e diligenciaram no local.

3.1.
O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo, ao passo que a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas configura a prática delitiva. No caso, as circunstâncias que levaram a prisão em flagrante delito do réu, são suficientes para manter a sentença condenatória. Ademais, a defesa não cuidou de produzir qualquer elemento que corrobore as alegações do acusado de que as drogas apreendidas em seu poder destinavam-se unicamente ao uso próprio.

4.
Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, mormente quando as provas dos autos sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, comprovam satisfatoriamente que os apelantes, estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

5.
Evidenciada a pena-base exacerbada, deve-se proceder sua reforma redimensionando-a a patamar que atende ao princípio da razoabilidade e razoabilidade.
5.1) EX OFÍCIO
, redimensionadas as penas do corréus, sob os mesmos fundamentos.

6.
Reformada a pena-base dos acusados, fica prejudicado o pleito de reforma da fração da atenuante da confissão na segunda fase (súmula 231 STJ).

7.
A pena de multa é aplicada em proporção a pena privativa de liberdade aplicada, no caso, estando a pela aplicada em conformidade com a norma, não há razão para sua reforma.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por WESLEY ALMEIDA RAFAEL, DANIEL DE SOUZA NEVES e PETTERSON SOUZA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-os nas penas dos arts. 33, caput, 35, ambos da Lei 11.343/2006, aplicando as seguintes penas:

WESLEY: a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa;

DANIEL: a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.350 dias-multa e;

PETTERSON: a pena de 11 (onde) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa.

Das razões do recurso:

A defesa de WESLEY
, em suas razões recursais, requer:
a)
Nulidade das provas por ilegalidade da busca domiciliar realizada no feito, pois
“...o apelante Wesley em nenhum momento autorizou a entrada dos policiais em sua residência.”
(pag. 834-PDF);
b)
Nulidade processual, face ao descumprimento do rito previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal;
c)
A absolvição do crime de associação ao tráfico por falta de provas e, por consequência, aplicação o tráfico privilegiado;
Subsidiariamente:

d)
A readequação do
quantum
fixado na pena-base em relação ao delito de associação ao tráfico alegando que
“o aumento da pena-base não poderia ter sido na proporção adotada pela sentença”
(pag. 844-PDF);
e)
Que seja aplicada a fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas e;
f)
Redução da pena de multa. (pag. 831/848-PDF).

A defesa de PETTERSON
, em suas razões recursais, requer:
a)
a absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas acerca da participação do apelante nos crime, pois
“não se vislumbra indícios suficientes de autoria e/ou co-participação.”
(pag. 852-PDF).

A defesa de DANIEL
, em suas razões recursais, requer:
a)
A absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, face à insuficiência de provas.
Subsidiariamente:

b)
A desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, para o porte de drogas para consumo pessoal, inserto no artigo 28 da referida Lei, ou, na fase dosimétrica,
c)
O reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. (pag. 870/880-PDF).

Nas contrarrazões (pag. 885/919-PDF) a douta acusação infirma as razões apresentadas postulando o desprovimento de seus recursos.

Foi declarada a extinção da punibilidade com relação ao réu MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA NEVES, em virtude da juntada na Certidão de Óbito (pag. 964-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, manifestou pelo desprovimento dos recursos das defesas (pag. 1018/1064-PDF):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas e associação para tal fim. I) PRELIMINARES: 1) Pleito pelo reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca domiciliar levada a efeito na residência do acusado Wesley, em virtude da inobservância da garantia de inviolabilidade domiciliar – Não acolhimento – Como consabido, é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso consentimento do morador, de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial, sendo que, no caso em análise, extrai-se dos autos que além do consentimento do morador Wesley, haviam fundadas razões por parte dos agentes da lei para o ingresso da residência do apelante, notadamente as informações pretéritas acerca da mercancia de drogas nas imediações, aliado ao monitoramento realizado pelos milicianos, os quais avistaram o réu frequentando constantemente local conhecido como ponto de venda de droga, bem como, diante da apreensão de drogas em poder dos corréus Daniel, Matheus e Petterson, azo que o moradores indicaram a residência de Wesley como sendo local de depósito de estupefacientes. Portanto, evidencia-se que os agentes policiais, somente após angariarem elementos concretos e razoáveis acerca da ocorrência de comércio malsão pelo inculpado, ou seja, havia fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, da existência de situação de flagrância pelo crime de tráfico de drogas, conjuntura a autorizar a busca residencial. Ademais, o consentimento do morador, como na hipótese dos autos, do mesmo modo, autoriza a realização da busca domiciliar. 2) Pleito pelo reconhecimento da nulidade de suposta inversão da ordem da colheita dos depoimentos na audiência de instrução e julgamento – Inobservância do artigo 400 do CPP – Não acolhimento – In casu, inexiste a propalada nulidade arguida pela defesa técnica do apelante, tendo em vista que o magistrado de piso apenas aplicou a ordem legal estabelecida no art. 57 da Lei de Drogas, o que não casou nenhum prejuízo a defesa do increpado. Ademais, durante a realização da audiência de instrução e julgamento a defesa do apelante concordou com a ordem legal da colheita dos interrogatórios dos increpados e dos depoimentos das testemunhas e informante que é estabelecida pela Lei de Drogas, não suscitando nenhum requerimento de inversão da ordem legal do interrogatório dos réus, ou qualquer nulidade durante a realização do ato ou logo após, ocorrendo assim a preclusão da nulidade relativa ora suscitada – Demais disso, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês “pas de nullité sans grief”, que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563, in verbis: “Art.563.Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” – Portanto, tem-se que a nulidade levantada deve ser espancada de plano, porquanto não restou configurada qualquer pecha processual e tampouco houve a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado pela defesa do apelante. II) MÉRITO: 1) Os recorrentes Daniel e Petterson almejam a absolvição do delito de tráfico de drogas, por alegada insuficiência probatória apta a dar azo a um juízo de exprobação e em obediência ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, o recorrente Daniel propugna pela desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – É imperiosa a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, eis que os elementos probatórios jungidos neste feito comprovam, indene de dúvidas, a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial dos estupefacientes apreendidos, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram no feito, roborada pela perícia realizada no aparelho telefônico do réu Wesley, em harmonia com as demais as provas colhidas nos autos. Outrossim, eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso.
2) Os recorrentes Wesley, Daniel e Petterson almejam
a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/06), sob o pretexto de que não restou comprovado os requisitos para se estabelecer um vínculo associativo para a configuração do crime – Inviabilidade – Conjunto probatório que não deixa dúvidas de que os recorrentes mantinham vínculo associativo de forma estável e habitual para realização de ações enredadas pelo artigo 33 da Lei Antidroga. 3) Subsidiariamente, o apelante Wesley almeja o redimensionado do quantum atinente a circunstância judicial exasperada em relação a ambos delitos, bem como o aumento do quantum atinente à atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas – Improcedência – No caso em tela, o patamar aplicado pelo juiz sentenciante, na primeira e segunda fase da fixação da reprimenda, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 4) Pretendida diminuição da pena de multa – Inadmissibilidade – A pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento – Possibilidade de o recorrente requerer o parcelamento do valor fixado perante o Juízo da Execução Penal, conforme o disposto no art. 50 do CP e art. 169 da LEP. 5) O apelante Daniel almeja a aplicação da causa especial de diminuição do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas – Inconcessibilidade – “A condenação do agente pelo crime de associação para o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena.” (Ap 100705/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018) – Pelo desprovimento dos apelos.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 22 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da denúncia, no dia 02 de julho de 2019, às 10h, nas residências localizadas na Rua 54, Quadra 31, Lote 33, e Rua 55, n.o 33, Quadra 30, ambas no Bairro CPA III, setor III, nesta cidade,
os denunciados Daniel de Souza Neves, Matheus Henrique de Souza Neves e Petterson Souza Silva traziam consigo
69 (sessenta e nove) porções de cocaína, com massa de 12,75 g (doze gramas e setenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 5,98 g (cinco gramas e noventa e oito centigramas), enquanto o denunciado Wesley Almeida Rafael tinha em depósito e guardava, a mando de Daniel, 10 (dez) tabletes de maconha, com massa de 9,065 kg (nove quilogramas e sessenta e cinco gramas), 16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa de 10,58 g (dez gramas e cinquenta e oito centigramas, 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 16,23 g (dezesseis gramas e vinte e três centigramas), 01 (um) frasco de éter, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial no 3.14.2019.56786-01, fls. 15/16-IP.

Ressai que
a Delegacia de Repressão a Entorpecentes vinha investigando o grupo criminoso voltado à prática do narcotráfico
, que atuava de forma coordenada e coesa na distribuição de drogas na região do bairro CPA III. Apurou-se,
no decorrer das investigações, que Wesley era responsável pelo armazenamento de drogas
, sendo que os indícios apontavam que ele, junto com outros indivíduos, dedicavam-se ao comércio de drogas.

Em razão disso, na referida data,
investigadores de polícia dirigiram-se para a residência localizada
na Rua 54, Quadra 31, Lote 33, bairro CPA III, mais precisamente nos fundos de uma oficina e lava jato,
onde visualizaram os denunciados Daniel, Matheus e Petterson.

Por sua vez, ao notarem a presença dos agentes policiais, no intento de evitar o flagrante, os três suspeitos correram para os fundos do lava jato
, todavia, outra equipe de investigadores monitorava as imediações do imóvel, tendo sido eles abordados.

Efetuada revista pessoal, os policiais civis
localizaram em posse do denunciado Matheus Henrique um frasco que continha, no seu interior, 68 (sessenta e oito) porções de cocaína
e a importância de R$ 16,00 (dezesseis reais) com Daniel (irmão de Matheus). Na sequência,
realizaram busca no trajeto percorrido pelos denunciados durante a tentativa de fuga, alcançando encontrar 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) balança de precisão contendo resquícios de maconha.

Dando prosseguimento às diligências,
os investigadores de polícia foram até a residência de Wesley, porque tinham informações suficientes de que ele seria fornecedor e distribuidor de entorpecentes, inclusiv
e, daqueles encontrados com os denunciados. Procedida cuidadosa busca no imóvel, os policiais
encontraram 16 (dezesseis) porções de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 16,23 g (dezesseis gramas e vinte e três centigramas), 01 (um) frasco de éter, dentro de uma gaveta.

Em outro cômodo da casa,
localizaram 10 (dez) tabletes de maconha,
escondida embaixo de uma cama e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Conduzido à delegacia e interrogado pela autoridade policial, o denunciado
Wesley admitiu que os tabletes de maconha e cocaína foram apreendidos em sua residência e que as guardava a mando do denunciado Daniel
, vulgo “Neguinho”. Afirmou que Daniel deixou a droga no dia anterior a apreensão e que ele entraria em contato para buscar os tóxicos. Afirmou que recebia do denunciado Daniel o pagamento pela incumbência em droga. Alegou que não comercializava drogas e que era apenas usuário.

À sua vez, o denunciado Daniel afirmou que estava na companhia de Matheus e Petterson quando os policiais surgiram no lava jato (oficina do Beto) e localizaram uma balança de precisão e um cigarro de maconha. Disse que o cigarro de maconha lhe pertencia e seria apenas para seu consumo pessoal. Alegou que não era o dono da oficina/lava jato; que não trabalhava no lava jato, e sim acompanhou Petterson até aquele local para lavar sua motocicleta. Negou ser o proprietário dos ilícitos apreendidos na residência de Wesley, bem como ter qualquer envolvimento com o narcotráfico.

O denunciado Matheus Henrique afirmou ser apenas usuário de drogas. Informou que é irmão do denunciado Daniel. Negou que estivesse em poder das porções de cocaína no momento do flagrante, dizendo que estas poderiam estar com Petterson ou Daniel. Alegou que conhecia Wesley, inclusive, já havia adquirido droga do referido. Disse que os materiais ilícitos foram encontrados na residência do denunciado Wesley.

O denunciado Petterson afirmou que não possui nenhum envolvimento com as drogas apreendidas, nem sequer é usuário. Alegou que foragiu dos policiais só porque ficou com medo. Disse que nada de ilícito foi encontrado com ele. Afirmou que não tinha vínculo com os demais denunciados, apenas os conhecia do bairro.

Por esses fatos,
os apelantes WESLEY, DANIEL e PETERSON
, foram condenados por tráfico e associação ao tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual ambos recorrem postulando o que segue:

Passa à análise dos recursos:

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – RÉU WESLEY

Pretende o apelante WESLEY, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova produzida, ante a ausência de autorização judicial e autorização do acusado para que os policiais adentrassem a sua residência, que resultou na busca e apreensão de substância entorpecente, argumentando que tal conduta afronta o art. 5o, XI, da CF.

Em síntese, sustenta da defesa do recorrente que
“...o apelante Wesley em nenhum momento autorizou a entrada dos policiais em sua residência.”
(pag. 834-PDF).

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam adentrar na residência, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Esse, a propósito, o entendimento da Corte Superior de Justiça:

“Caracterizada, em princípio, a prática do delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos adentrar o domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, a qualquer hora do dia, mesmo em período noturno.”
(HC n. 183110/SP, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 17.8.2011).

In casu
, não há ilegalidade no ingresso dos policiais na residência de propriedade do apelante, tendo em vista a natureza permanente do delito ora em análise, isto devido ao estado de flagrância.

Na espécie, verifica-se que a excepcionalidade da medida foi condizente com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que a entrada da polícia na residência do réu WESLEY foi justificada, já que tiveram informações da ocorrência do comércio de drogas no local onde havia uma oficina e um lava-jato, tendo como responsáveis não só o recorrente WESLEY como os corréus.

Os agentes da polícia destacaram que foram até o loca, e que os acusados, ao perceberem a presença da polícia, tentaram a fuga, contudo foram contidos e com eles apreendido drogas.

Que diante desses fatos e já tendo conhecimento do envolvimento do réu WESLEY com droga é que foram até a sua residência e lá foi possível fazer a apreensão de mais entorpecentes (mais de nove quilos de maconha e 25 gramas de cocaína).

A propósito, os policiais declararam em juízo que o apelante teria autorizado a entrada na casa, o que fora pelo próprio acusado confirmando ao ser ouvido perante a autoridade policial (Delegado de Policia), e após cientificado do seu direito constitucional de permanecer calado.

Registra-se, ainda, como bem observado pelo juízo sentenciante, ao enfrentar a matéria que
“Em depoimentos prestados em juízo, os investigadores ADÃO e ELTON ressaltaram que no momento que realizavam as buscas por drogas no matagal no fundo do lava jato, após a prisão dos réus Daniel, Matheus e Petterson, os próprios populares indicaram que a droga ficava na residência do réu WESLEY.”
(pag. 696-PDF).

Nota-se que as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca no domicílio do apelante, diante das informações e situação de flagrância que antecederam a entrada na casa.

Sendo assim, os agentes públicos agiram nos limites da ordem constitucional:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
(Art. 5o, inciso XI).

Segundo o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na prisão em flagrante, na hipótese em que o ingresso em domicílio alheio decorrer de investigações/diligências anteriores acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas. Isso porque é possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência.

Conforme se verifica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSTRUMENTO NOTICIADOR DE FATO ILÍCITO. FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima e que inclusive resultou na apreensão de razoável quantidade de cocaína legitimaram a atuação policial. 2. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1308346/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018).

Ademais, consoante o entendimento do STF, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

À vista desses argumentos, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante WESLEY por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais e, portanto, não procede a aventada nulidade processual.

DA NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DE COLHEITA DOS DEPOIMENTOS

A defesa do recorrente requer a nulidade, desde a audiência de instrução, alegando, em síntese, violação ao artigo 400 do CPP pois “...
os acusados foram ouvidos primeiro, isto é, entes da inquirição das testemunhas arroladas pela acusação
.” (pag. 840-PDF).

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Embora a jurisprudência tenha entendimento de ser o interrogatório o último ato da instrução criminal, fato é que o rito seguido pelo douto magistrado foi aquele previsto na Lei de Drogas, em seu artigo 57.

Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação de inobservância de alguma formalidade, principalmente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, conforme o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

NO caso, na oportunidade, ao afastar a tese de nulidade, o juízo sentenciante destacou que
“registro que na audiência de instrução realizada no dia 05/02/2020 (fl. 251), a defesa não insurgiu sobre o rito processual e a realização do interrogatório como primeiro ato da instrução, havendo preclusão da matéria neste aspecto”
(pag. 695-PDF).

A decisão originária está em acordo com o entendimento desta 3a Câmara Criminal no sentido de que inexiste nulidade a ser declarada se a parte teve a oportunidade de se manifestar sobre a inversão da colheita de prova oral e quedou-se inerte, porquanto, tratando-se de nulidade relativa deve ser reconhecida a preclusão, por ausência de contestação a tempo e forma. Ademais, a defesa não demonstrou haver experimentado efetivo prejuízo na inversão do referido ato processual, consoante bem pontuo a douta Procuradoria de Justiça,
verbis:

“durante a realização da audiência de instrução e julgamento realizada, a defesa do apelante concordou com a ordem legal da colheita dos interrogatórios dos increpados e dos depoimentos das testemunhas, estabelecida pela Lei de Drogas, não suscitando nenhum requerimento de inversão da ordem legal do interrogatório dos apelantes, ou qualquer nulidade durante a realização do ato, ocorrendo, assim, a preclusão da nulidade relativa ora suscitada.”

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu:

(TJMT)

“...a Terceira Seção do STJ reafirmou recentemente o entendimento de que é relativa a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório prevista no artigo 400 do CPP, estando sujeita, portanto, à preclusão, a tornar necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sem olvidar da demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, que não se pode considerar presumido unicamente em virtude da superveniência de condenação.”
(N.U 1010508-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2021).

(TJMT)

“E, não obstante o réu tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento do respectivo ato processual a i. Defesa arguiu referido vício, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão, sem olvidar na ausência de demonstração de efetivo prejuízo na inversão apontada (...)”
(0022105-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

No mesmo sentido, o STJ:

“2. É firme nesse Superior Tribunal o entendimento de que a inversão da ordem do interrogatório não conduz ao automático reconhecimento da nulidade, sendo necessária a arguição em tempo oportuno, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, além de se exigir a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, em observância ao princípio pas nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Portanto, a nulidade levantada deve ser rejeitada.

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE PROVAS – RÉUS PETERSON E DANIEL

As defesas dos apelantes PETERSON e DANIEL requerem a absolvição por falta de provas suficientes para sustentar a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, sendo que o recorrente DANIEL, em pleito alternativo, requereu a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

No caso, a materialidade está bem delineada nos autos não sendo, sequer, questionada pelas defesas.

Quanto à autoria do tráfico, em especial aos apelantes PETERSON e DANIEL, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, extraídos principalmente pela droga apreendida e pelos testemunhos prestados em juízo. Vejamos:

Destaco os interrogatórios dos apelantes DANIEL e PERTERSON, em juízo:

“O réu PETTERSON SOUZA SILVA, quando interrogado em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) no dia 02 de julho de 2019 (...) o senhor foi abordado juntamente com Daniel e o Matheus nos fundos de uma casa situada na Rua 54, Quadra 31, Lote 33, CPA III é isso? (gesticulou positivamente com a cabeça) (...). O que o senhor fazia lá na companhia do Daniel e Matheus, nesse lava jato? Na hora eu cheguei no lava jato pra lavar a moto e os guri tava lá no fundo do lava jato fumando maconha. Quem que estava? O Daniel e o Matheus e essa foi a hora que eu senti o cheiro da maconha e fui lá no fundo (...) pra fumar também, na hora que eu cheguei lá os policiais chegaram atirando, não falaram nada, chegaram atirando, na hora que eles chegaram atirando, eu me assustei, os guri também se assustou, ai tentamos correr, só que aí os policiais falaram que era polícia, como eu não devo nada, eu parei, me rendi, porque eu não devo a justiça. O senhor conhece o Matheus e o Daniel, já conhecia? Só de vista mesmo, jogava bola no campo. E mesmo conhecendo só de vista foi fumar maconha com os caras? (gesticulou positivamente com a cabeça). O Matheus tem apelido? Só conheço como Matheus mesmo. E o Daniel? Também (...) só como Daniel mesmo (...). E esse Wesley Almeida Rafael o senhor conhece? Só de vista mesmo (...). Mas e aí, na abordagem os policiais encontraram entorpecentes, quem que estava com a droga de vocês três? O Matheus. O Daniel tinha entorpecente com ele? Não. O senhor também não tinha nada? Não. Aí a polícia fala que encontrou nos fundos lá, fizeram umas buscas lá e encontraram mais maconha, cocaína, balança de precisão, não era sua? Não, eu só estava na hora errada mesmo senhor juiz. O Wesley mora próximo da onde vocês foram abordados dali? No momento que os policiais estava fazendo a abordagem, os policiais entraram numa casa próximo da onde a gente tava. O senhor falou que sentiu o cheiro da maconha e foi lá pra usar com os caras, é isso? Isso. Aqui (delegacia) o senhor falou que não é usuário de droga, na delegacia. Por que o senhor falou que não é usuário? Porque na hora eu fiquei com medo, né (...) nunca tinha acontecido isso comigo. O senhor nunca foi preso antes? Não. Nunca respondeu processo? Não. Receptação, roubo, já respondeu? Mas nunca fui pro presídio, primeira vez que aconteceu isso comigo (...).”
(Interrogatório do recorrente PETTERSON – pag. 705-PDF).

“O réu DANIEL DE SOUZA NEVES, quando interrogado em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) Consta que no dia 02 de julho de 2019 o senhor juntamente com Matheus e Petterson foram abordados nos fundos de uma casa, na Rua 54, Quadra 31, Lote 33, CPA III é isso? Isso. Quem que mora nessa casa? Nós estávamos no fundo da oficina, que era um beco, fomo fumar um ‘braw’, aí nisso chegou um cara atirando, né, aí não se identificou como polícia, aí nós descemos pra baixo, aí no que nós corremos pra baixo saiu ‘polícia, polícia, deita’ e atirou, aí deitamos. Mas essa casa de quem que era? Nóis não tava na casa, nois tava no beco atrás da oficina. Estavam na rua? Na rua. E aí foi encontrado entorpecentes com vocês na hora lá, como é que é? Não, Comigo não pegaram nada, achou com meu irmão. Quem que é seu irmão, é o Matheus? Isso. O que que foi encontrado com ele, o senhor sabe? Parece que foi uma porção, tá aí falando. Sessenta e oito porções de cocaína e dezesseis reais com o senhor? Isso. Dinheiro o senhor tinha? Arran, eu tinha subido pra fazer um lanche, fui fumar um ‘braw’, vou comer primeiro. Por que a polícia fala que fez o caminho que vocês teriam corrido e acharam mais uma porção de cocaína, maconha, balança. Quem que estava fumando ‘braw’ lá, o senhor e quem? Tava só eu, eu tava sozinho fumando um ‘braw’, aí encostou meu irmão, depois, logo após encostou Petterson, aí nós fumando um ‘braw’ (...) e veio o cara, nóis tinha acabado de chegar, já veio correndo de cima atirando (...). O Wesley Almeida Rafael, o senhor conhece ele? Conheço assim de vista mesmo, dali do bairro. CPA III? Isso. O senhor mora ali também? Moro. O senhor tinha celular? Tinha. Que número que era? Não lembro (...). O Matheus falou que o seu celular tinha na agenda dele (...). Então você tinha amizade com ele? Não, tinha número que nós jogava bola, assim, mas não tinha, tá ligado (...). Depois que abordaram vocês, vocês foram pra onde? Depois que abordaram eu, colocaram eu dentro da viatura e caminharam eu até lá na minha casa, chegou na minha casa fizeram a revista, aí não encontraram nada, aí subiu de novo lá pro mesmo lugar que eu estava . Eles não foram na casa do Wesley, os policiais? Foram. Você foi junto? Não, eu fiquei lá no local aonde que acharam nóis, aí nós ficamos lá. Os policiais foram na casa do Wesley e lá encontraram grande quantidade de entorpecente (...) e o Wesley informou assim: ‘que afirma que estava guardando a droga para o Daniel conhecido como ‘Neguinho’, que não sabe informar o nome, nem endereço do ‘Neguinho’, que conhece ‘Neguinho’ do bairro e que o senhor teria levado a droga pra ele um dia antes no período da manhã, ele inclusive, informou o seu celular aqui 993108264’. O Wesley falou tudo isso aqui (...). O senhor nega isso aí também? Nego (...). O senhor tem passagens Daniel? Já, já fui preso sim (...) assalto, fui acusado e fui absolvido. E porte de arma de fogo? Isso. Aqui fala que você responde ação por roubo ainda? (permaneceu em silêncio) (...). Na abordagem, a denúncia diz que foi encontrado entorpecente, sessenta e oito porções de cocaína e a quantia de dezesseis reais com o senhor. Essa cocaína estava com quem? Comigo não. Estava com quem? Com meu irmão. É o Matheus? Isso. Era dele essa droga? Não sei. Ele é usuário também? É usuário. E o Petterson tinha droga? O Petterson não, o Petterson também só foi lavar a moto, ele desceu, no que ele ia fumar um ‘braw’, não deu nem tempo (...).”
(Interrogatório do recorrente DANIEL – pag. 705-PDF).

Adoto os fundamentos da sentença condenatória, de que apelante DANIEL, ouvido na polícia e em juízo, acabou divergindo, prestando versão diferente sobre os fatos, pois
“...naquela ocasião alegou que estava no lava jato porque o réu Peterson foi levar a moto dele para lavar e que ele e o seu irmão, ora réu Matheus, foram juntos apenas para acompanhar. Disse ainda, que era proprietário de apenas um cigarro de maconha apreendido no momento dos fatos”.

Denota-se das declarações de DANIEL, perante a autoridade policial, afirmou que teria ido até o lava-jato juntamente com seu irmão para acompanhar o réu PETTERSON lavar sua moto, mas já na fase judicial, alega ter chagado primeiro no local para fazer o consumo de droga e somente depois chegou MATHEUS e o apelante PETTERSON para fazerem o consumo de drogas.

Já o apelante PETTERSON em juízo disse que no dia dos fatos foi até o lava jato para lavar sua motocicleta e que foi no fundo do lava-jato para também consumir entorpecente e lá encontrou o recorrente DANIEL, ou seja, versão divergente daquela dada pelo apelante DANIEL.

Como bem destacou o juízo sentenciante os interrogatórios prestados pelos réus MATHEUS, DANIEL e PETTERSON nas duas fases do processo são todos contraditórios entre si. E mais:
“O único fato trazido por eles em juízo que se encontra consonância é quanto a alegação de que tentaram empreender fuga no início da abordagem, porque na ocasião os investigadores chegaram disparando tiros, sem se identificarem como agente policial.”
(pag. 714-PDF).

Ainda, há mensagens extraídas do celular do Corréu MATHEUS, em que ele conversa com terceira pessoa; no diálogo a pessoa procura MATHEUS para adquirir o entorpecente, e ele diz que está sozinho declarando que “Neguinho” saiu.

Como bem observado na sentença, a pessoa de alcunha “Neguinho” é o apelante DANIEL.

Liga-se a esses fatos os depoimentos dos investigadores de polícia que participaram das diligências e da prisão em flagrante dos réus, o que também foi observado na sentença atacada:

“Em juízo, os investigadores ADÃO e ELTON ratificaram suas versões apresentadas em fase policial, acrescentando que realizaram diligências no local em dias anteriores a ocorrência policial, ocasião que foi visualizado o réu DANIEL nesse mato, nos fundos do lava jato, que era afamado pela comercialização de droga e ainda, a atitude suspeita do réu WESLEY de constantemente ir até os indivíduos que ficavam no mato e também dos indivíduos que iam de encontro do réu Wesley.

Ressaltaram, outrossim, que no dia dos fato enquanto realizavam as buscas por mais drogas no mato que fica aos fundos do lava jato onde os réus DANIEL, MATHEUS e PETTERSON foram abordados, os moradores da região indicaram que a droga ficava guardada na residência do réu WESLEY.

O investigador ADÃO explicou, inclusive, que as informações recebidas eram de que a droga ficava armazenada na casa do réu WESLEY e que depois ia para esse mato, nos fundos do lava jato, onde era cortada, pesada e comercializada. Destacou, até mesmo, que a característica do tráfico naquele local não era de pequenas porções, mas de venda de peças grandes de tóxico e que um dos nomes citados nessas primeiras informações era do envolvimento do corréu PETTERSON.

No mais, embora o corréu WESLEY tenha mudado sua versão em juízo, na fase policial ele confirma que o apelante DANIEL tinha envolvimento com o tráfico de drogas, pois a droga encontrada em sua casa seria do referido apelante.

Em que pese à tese defensiva, de falta de provas para conduzir a condenação dos apelantes DANIEL e PETTERSON, não há elementos firmes que possa descredenciar substancialmente as declarações dos policiais que confirmaram em juízo toda diligências efetuadas, porquanto, conforme as circunstâncias factuais de como teria ocorrido, não se verifica nos autos provas de que tais policiais estariam imputando falsamente aos réus o crime de tráfico.

As provas dos autos caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte dos réus, até porque as declarações do apelantes são contraditórias e não se alinham, devendo lembrar que os policiais encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o acusado sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio nemo tenetur se detegere, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações" (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).”
(AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Do mesmo modo,
eventual condição de usuário, conforme pretende emplacar o recorrente DANIEL, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

A prova dos autos é firme e coerente subsumindo a conduta do apelante DANIEL, formal e materialmente, ao tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, inviável a desclassificação.

Inviável, portanto o pleito absolutório.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

Os acusados WESLEY, PETTERSON e DANIEL postulam a absolvição do delito de associação ao tráfico de drogas, sustentando falta de provas do vínculo associativo.

Com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, verifica-se que o conjunto fático-probatório se mostra aceitável para manutenção da condenação dos apelantes.

O artigo 35 da Lei 11.343/06 tipifica o crime de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei."

Da análise dos autos, bem como da sentença objurgada, tenho que a associação ao tráfico de drogas entre os recorridos ficou demonstrada indene de dúvida.

Isso porque, merece destacar a considerável apreensão de drogas na casa do réu WESLEY, 9.070,98kg (nove quilograma e setenta gramas e noventa e oito centigramas) de MACONHA e 23,33g (vinte e três gramas e trinta e três centigramas) de COCAÍNA, e as provas contidas nos autos indicam de que os apelantes estavam associados para a prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mormente no que se refere à estabilidade, permanência ou habitualidade. Como bem exarado na sentença, no sentido de que
“...havia informações preexistentes acerca do tráfico de drogas nas imediações da Oficina e lava jato onde os réus DANIEL, MATHEUS e PETTERSON foram presos em posse de entorpecentes e balança de precisão e, inclusive, os apontavam como os responsáveis pelo tráfico no local.”
(pag. 729-PDF).

As diligências emanada pelos policiais civis, bem assim, das circunstâncias em que se deu a prisão dos réus foi possível identificar que a residência do recorrente WESLEY era usada para o armazenamento das drogas, e que era comercializada nos fundos da oficina e do lava jato, o que foi possível também visualizar pelas mensagens de whatzapp encontras no celular do corréu MATHEUS (falecido após a sentença).

Ainda, além da expressiva quantidade e variedade de droga, também merece atenção o fato de ser apreendidos produtos usados para o preparo do entorpecente, como ácido bórico e frasco de éter.

Dos autos vislumbra-se o ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, uma verdadeira
societas sceleris,
como

as mensagens extraídas do aparelho celular do corréu MATHEUS, ligadas aos demais elementos acima já pontados, suficiente, a meu ver, para manter a sentença pelo crime de associação, do artigo 35 da lei de drogas.

Assim, mantenho o crime de associação ao tráfico de drogas, nos termos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA – RÉU WESLEY

A defesa do apelante WESLEY requer o redimensionamento da pena-base concernente ao delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, aplicada na sentença originária, sustentando que o
quantum
fixado pelo juízo de origem é desproporcional.

“o aumento não poderia ter sido na proporção adotada na sentença recorrida.”
(pag. 844 e 847-PDF).

Assim, pede a reforma para que o aumento seja na fração de 1/6.

Na primeira fase da dosimetria da pena, ao considerar a quantidade e natureza da droga o magistrado de origem fixou a pena dos delitos de tráfico e associação ao tráfico, respectivamente em 02 anos acima do mínimo legal para o tráfico e 01 ano com relação a associação, adotando os seguintes fundamentos,
verbis:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica a majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas cerca de 9.070,98kg (nove quilograma e setenta gramas e noventa e oito centigramas) de MACONHA e 23,33g (vinte e três gramas e trinta e três centigramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Com relação ao crime conexo de Associação ao Tráfico – art. 35, “caput” da Lei 11.343/06, reputando desfavorável a GRANDE quantidade de droga apreendida (fundamento na dosimetria do art. 33 da Lei de Drogas), entendo pertinente a majoração da pena base nesta fase.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.
(pag. 736-PDF).

(...) Assim, FIXO a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.”
(pag. 738-PDF).

Conforme reiterados precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e na segunda fase da dosimetria,
ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior
, tal como na hipótese dos autos (STJ - AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De outra banda, na fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga, dentre outros fatores, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Ainda, conforme
Enunciado Orientativo n.o 39
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

In casu
,
a quantidade e diversidade da droga, de 9.070,98kg de MACONHA e 23,33g de COCAÍNA são circunstâncias capazes de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal.

Contudo, a elevação da pena-base em 02 (dois) anos para o tráfico e 01 (um) para a associação
revelam-se exacerbadas, merecendo reforma
.

Desse modo,
entendo como justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda, elevar a pena do primeiro delito em 01 (um) ano e do segundo em 06 (seis) meses
.

Assim, acolho em parte a pedido da defesa de WESLEY para diminuir o quantum de pena-base fixado com relação aos delitos.

Passo a redimensionar a pena:

DO CRIME DE TRÁFICO:

NA primeira fase:
diante da quantidade e natureza da droga, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase:
mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como entendo suficiente a diminuição de um ano, REDUZO a pena aplicada nesta etapa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase:
nego

a redutora do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, diante da sua condenação a Associação ao Tráfico, estando, pois, comprovado que também integra a organização criminosa e o reconhecimento da referida minorante se mostra incompatível com a condenação no delito de associação ao tráfico.

Fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÂO AO TRÁFICO:

NA primeira fase:
diante da quantidade e natureza da droga, fixo a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 525 dias multa.

Na segunda fase:
inexistente causa agravante e atenuante mantenho a pena em 03 anos e 06 meses de reclusão e 525 dias multa.

Na terceira fase: não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a f
ixo a pena definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão e 525 dias multa.

Na fase do art. 69 do CP: somadas as penas de reclusão chega-se a pena total
de 08 anos e 06 meses de reclusão 1025 dias multa para o réu WESLEY
.

DA EXTENSÃO
DE OFÍCIO
AOS RÉUS DANIEL E PETERSON:

Ex officio
, aplico aos réus DANIEL e PETERNOS a redução da pena-base, utilizando os mesmos fundamentos supra:

Ao réu DANIEL
: do tráfico de drogas:
fica a pena-base estabelecida em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em um ano, estabelecendo nesta etapa em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase: inviável o tráfico privilegiado e ausente outra causa modificativa, torna e pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Do mesmo modo, ao delito de associação:
Fixo a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 525 dias multa. Na segunda fase reduzo pela menoridade relativa, chegando a reprimenda em 03 anos de reclusão e 500 dias multa. A quanto torno definitiva por ausência de causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada.

Somada as penas, chega-se a pena final do réu DANIEL
em 08 anos de reclusão e 1000 dias multa.

DA pena do réu PETERSON
: ao delito de tráfico, na
primeira fase fica estabelecida em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Na segunda fase não há causa modificativa.

Na terceira fase
“o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, se dedica a atividade criminosa, ressaltando que responde outras ações penais pelos delitos de receptação e roubo majorado, conforme extrato à Ref. 56 e, além disso, foi condenado pelo delito de associação ao tráfico, que torna a concessão do referido benefício incompatível.”
(pag. 758-PDF).

Torno a pena definitiva em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico:
Fixo a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão e 525 dias multa. Não há causas modificadoras na segunda e terceira fase torno a pena definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão e 525 dias multa.

Somada as penas, chega a pena final do réu PETERSON em 09 anos e 06 meses de reclusão e 1025 dias multa.

DO REGIME: mantenho regime inicial fechado aos apelantes, diante das penas fixadas, e embora a pena do réu DANIEL tenha sido redimensionada para 08 anos de reclusão, não se descuida os
critérios também considerados pelo juízo sentenciante, previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, aqui empregada as todos os réus.

Com a reforma das penas, ficam prejudicadas as teses de aplicação do tráfico privilegiado, porquanto mantido o delito de associação do ao tráfico de drogas, bem como a diminuição do
quantum
referente a atenuante (súmula 231 do STJ).

Quanto a pena de multa, registra-se
que deve ser aplicada em proporcionalidade à pena privativa de liberdade adotada (art. 49 c.c . art. 59 , ambos do Código Penal, como ocorreu no presente caso, não havendo se falar em reforma.

Diante do todo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de DANIEL e PETTERSON.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de WESLEY
, para reformar a fração da pena-base aplicada, redimensionando a pena final para de 08 anos e 06 meses de reclusão 1025 dias multa.

De ofício, por extensão
, nos mesmos moldes reformo as penas dos réus PETERSON e DANIEL, fixando para o primeiro 09 anos e 06 meses de reclusão e 1025 dias multa e ao segundo 08 anos de reclusão e 1000 dias multa.

Todos no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022